Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-93.2018.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0002481-93.2018.811.0107
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: AQUILES MAFINI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 117673484) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 106413955):
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO – DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.
Demonstrado o prejuízo material suportado pela demora na instalação de energia elétrica, o ressarcimento é medida que se impõe.
“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade.” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (RAC n° 0002481-93.2018.8.11.0107, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/10/2021)”.
Interposto embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 113406467.
A recorrente alega as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão.
(ii) arts. 2o e 3o, 6o, VIII, e 14 do CDC; inexistência de responsabilidade objetiva e impossibilidade de inversão do ônus probatório.
(iii) arts. 31, parágrafo único, e 34, § 1o, da Res. no 414/2010 – ANEEL; 186 e 927 do CC; ao argumento de ausência de conduta ilícita e nexo de causalidade.
(iv) ao art. 373, II, do CPC, ao fundamento de que o autor deve, primeiro, comprovar o fato constitutivo de seu direito, para só então exigir da requerida/recorrente o ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
Recurso tempestivo (id. 118990004).
Preparo recolhido a menor do que o indicado na Instrução Normativa STJ/GP 1/2022 (id. 118239452).
Intimada para complementar o valor, não o fez (id. 121916496).
Aportou petição da recorrente na data de 21/03/2022, realizando o complemento do preparo tempestivo, alegando que o fez de forma tempestiva em razão da nulidade de intimação (id. 122045498).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
Em razão da Certidão de id. 118239452, acerca do recolhimento a menor, esta Vice-Presidência determinou a intimação da recorrente para complementar o preparo, conforme o novo valor da Instrução Normativa STJ/GP 1/2022, fazendo consignar o seguinte:
“Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2022 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2022, que estabeleceu os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante a recorrente tenha emitido a Guia e efetuado o seu pagamento respectivamente nas datas de 25 e 27/01/2022, o recurso só foi interposto neste Sodalício em 10/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal. Nesse sentido, a Certidão de id. 118239452 ao registrar o pagamento a menor do que o estabelecido na aludida Instrução Normativa.
Ante o exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o respectivo recolhimento, de forma a complementar o valor, sob pena de deserção”. (grifei) (id. 119719493).
A recorrente deixou transcorrer o prazo legal, sem qualquer manifestação nos autos veio. Portanto, não houve o atendimento da determinação acima transcrita.
Nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais. 2. Instada a recorrente a complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias em razão do recolhimento insuficiente e permanecendo a aparte inerte, aplicável se torna a pena de deserção nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1314799/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (grifei)
No que atine a alegada nulidade de intimação para complemento do preparo recursal, razão não lhe assiste. Isso porque o precedente invocado do STJ pela recorrente alude que devem prevalecer as intimações realizadas via sistema processual eletrônico, todavia, nos casos em que houver a duplicidade de intimações; o que foge a hipótese dos autos.
O STJ firmou entendimento no sentido de que, em caso de duplicidade de intimações – DJE x sistema eletrônico – prevalece este último (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 19/05/2021). Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois “in casu” não houve duplicidade de intimações, mas sim, apenas e tão somente a intimação via DJe.
Registre-se que a aba “expedientes” registrou o dia 18/03/2022 como prazo para eventual manifestação da recorrente. Entretanto, sua manifestação só aportou nos autos em 21/03/2022, ou seja, quando já esgotado o prazo concedido para sanar o vício atinente ao preparo recursal.
Diante desse quadro, a complementação do preparo recursal atendida a destempo não afasta o reconhecimento da deserção recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça